Tribunal: TJDFT
Processo: 0721928-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. MENOR QUE PRETENDE INGRESSAR EM PRESÍDIO PARA VISITAR SEU IRMÃO. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NA PORTARIA VEP No 8/2016. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visita aos internos não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso conforme as circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 41, parágrafo único, da LEP.
2. O direito do preso à visita de parentes colaterais deve ser sopesado com o preceito constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente, não justificando a exposição de menores aos riscos inerentes aos estabelecimentos prisionais em dias de visita. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Mantém-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que vedou o direito de visitas do irmão do interno, menor impúbere, por tratar-se de hipótese não contemplada na Portaria no 8/2016-VEP.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.